Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701405-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNATHAN MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOHNATHAN MARTINS DOS SANTOS, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, proferida nos autos de no 0739010-24.2022.8.07.0016, referente ao pleito para que o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA retire todos os bloqueios, suspensões e restrições do perfil pessoal do agravante. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “A parte autora requer, a título de tutela de urgência, que sejam retirados todos os bloqueios, suspensões e restrições do seu perfil pessoal mantido na plataforma da requerida, a fim de que possa se valer de todas as funcionalidades oferecidas pela rede social, especialmente o gerador de anúncios. Alega que a requerida, inicialmente, bloqueou sua conta em razão de ataque de hacker, mas depois manteve algumas funcionalidades bloqueadas sem qualquer motivação. Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Quanto ao primeiro requisito, tenho que não está devidamente demonstrado, pois a motivação do bloqueio de algumas funcionalidades da conta da parte autora mantida junto à requerida, por ser desconhecida, pode ser legítima, sendo prematura eventual determinação de desbloqueio neste momento processual, em sede de cognição sumária, antes de oportunizar à empresa requerida a exposição dos motivos do bloqueio. No caso concreto, necessário oportunizar o contraditório de forma a esclarecer os fatos narrados na inicial e, se for o caso, permitir a produção de outras provas. Desse modo, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei.” É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ainda que versem sobre pedidos antecipatórios. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Ademais, conforme já pontuado na decisão agravada: “no caso concreto, necessário oportunizar o contraditório de forma a esclarecer os fatos narrados na inicial e, se for o caso, permitir a produção de outras provas”. Em vista de todo o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora